Tribunal: TJSP
Processo: 2036387-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.676

Processual civil. Ação de execução por quantia certa. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
Inexistência de presunção de pobreza quando se trata de pessoa jurídica. Benefício que pode ser concedido às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos desde que comprovem a insuficiência de recursos,

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.676

Processual civil. Ação de execução por quantia certa. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
Inexistência de presunção de pobreza quando se trata de pessoa jurídica. Benefício que pode ser concedido às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos desde que comprovem a insuficiência de recursos, conforme Súmula n. 481 do C. Superior Tribunal de Justiça. Elementos de convicção existentes nos autos que não autorizam a concessão da benesse. Precedentes desta C. Corte Estadual relativos ao mesmo estabelecimento de ensino.
Impossibilidade de diferimento da taxa judiciária, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 5o da Lei Estadual n. 11.608/2003.
RECURSO DESPROVIDO.